Tribunal: STF
Processo: AI 541681
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Não consta dos autos o
traslado da eventual ratificação do recurso extraordinário
interposto anteriormente ao julgamento dos embargos de
declaração.
III. - Recurso extraordinário interposto a
destempo.
IV. - Agravo não provido.